Tribunal: TJMT
Processo: 0007128-27.2010.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007128-27.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELITON DA SILVA - CPF: 019.072.191-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (AGRAVADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 872.419.941-91 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 784/STF

- AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de repercussão geral (Tema 485/STF), o Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma RE
632.853
-RG/CE (tema 485/STF), e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Eliton da Silva contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do Tema 485/STF da sistemática de repercussão geral (Id. 124149557).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que “
o caso em tela não tem aplicação do RE 632.853, tendo em vista que o recorrente busca a proteção de seu direito contra violação da prova aplicada pela banca examinadora, que descumpriu com o previsto no edital
”.

Aduz que “
no caso em testilha a questão objeto do controle judicial se apresentou com evidente erro material, pois não apontou no enunciado quantas vantagens ou desvantagens o candidato deveria apresentar, se 2, 3 ou 4, ou seja, se não há indicação na pergunta de quantas o candidato deveria indicar, resta evidente que se a resposta apresentou duas vantagens ou duas desvantagens corretas, a questão já estaria contemplada, portanto a questão merece ser anulada conforme postulado no writ
”.

Sustenta também que “ingressou no concurso público para cargo de professor da educação básica, sendo que reiteramos a inconstitucionalidade e ilegalidade do edital por falta de objetividade e especificidade sobre o conteúdo, pois não constou especificamente conteúdo sobre “Tele-Educação e Ensino à Distância”, e, nem ocorreu citação bibliografia sobre o tema”.

Defende que “
no caso cabe ainda avocar a repercussão geral 632.853 também para provimento do recurso, pois o Poder Judiciário deve realizar o controle jurisdicional no concurso quando temos questões em desconformidade com o edital, como é o caso em testilha, portanto havendo questões em desconformidade com edital”.

Ao final, pugna pela anulação ou reforma da decisão que denegou o recurso e seja esse apreciado e provido.

Contrarrazões nos ids. 129074160 e 134397196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Como se vê do relatório, a parte agravante alega que o Poder Judiciário deve realizar o controle jurisdicional no concurso quando há questões em desconformidade com o edital.

Na decisão agravada, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, foi negado seguimento ao recurso em decorrência da aplicação do tema 485 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, colaciono a ementa do

Leading Case
RE
632.853
-RG/CE (tema 485),
in verbis
:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Quanto à questão, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário entendeu o seguinte:

“A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, XXXV e LV, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, “(...) haja vista que em determinada questão, foi postulado que de forma resumida o recorrente apresentasse vantagens e desvantagens na questão, sem contudo mencionar de forma objetiva quantas deveriam ser apresentadas, se 1, 2 ou 3, portanto, havendo a resposta como como mais de duas vantagens e desvantagens, resta evidente que o recorrente apresentou resposta escorreita, ademais quando mencionou que a questão também não diz respeito a legalidade também resta por violar os dispositivos supramencionados”.

Afirma, ainda que o acórdão deve ser cassado pois o recurso administrativo foi indeferido de forma abstrata limitando a banca examinadora em transcrever que resolveu a nota com base em item do edital, cabendo ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas do edital e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de violação do artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 632.853 -RG/CE (Tema 485), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos artigos 2o e 5o, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional do ato administrativo que, em concurso público, avalia as questões objetivas formuladas, quando as respostas tidas como corretas pela banca examinadora divergem da bibliografia indicada no edital, ocasião em que fixou a seguinte tese:

‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’

Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que foi observada a legalidade e a vinculação à matéria do edital, inexistindo vício
, como se vê:

‘(...)

Em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não cabe ao Judiciário analisar mais que a legalidade do concurso, sob pena de invadir o mérito do ato administrativo.

Com efeito, a atuação do Poder Judiciário é restrita verificação se foram observados o princípio da legalidade e a vinculação à matéria elencada no instrumento convocatório, tenho que tais vícios não se verificam na espécie, a ponto de reformar a sentença apelada.”

Diante disso, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 632.853-RG/CE.’ (g.n.) (id. 124149557)

Ora, a decisão agravada é cristalina ao constatar que a câmara julgadora enfrentou a controvérsia, entendendo pela ausência de ilegalidade e a observância à matéria do edital.

Por consequência disso, por se encontrar o arresto recorrido em conformidade com a tese exarada no
Leading Case
RE
632.853
-RG/CE (tema 485), foi negado seguimento ao recurso extraordinário.

Diante disso, a parte agravante não apresenta quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reitera os fatos e provas já apresentados ao longo de suas razões recursais do recurso extraordinário, buscando, notoriamente, o seu reexame.

Outrossim, cumpre salientar, apenas a título de
obiter dictum
, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, além de manter a aplicação do tema 485, o que reforça a manutenção do decisum agravado, também asseverou que para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido quanto aos critérios de avaliação do exame, seria necessário a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da súmula 279/STF. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA:
TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. DUPLICIDADE DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1228476 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272

DIVULG 09-12-2019

PUBLIC 10-12-2019)

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do tema 485/STF e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022